Tribunal: CARF
Processo: 13855.001721/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001721/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.949 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MARCELINO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. VÍCIOS FORMAIS. NULIDADE
DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Eventuais omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou
Mandado de Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do
lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à
realização da sua defesa.
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO LÍCITA
Válida a prova consistente em informações bancárias fornecidas pelo próprio
contribuinte, em atendimento a intimação específica.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, a que alude o art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
ÔNUS DA PROVA
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos. O ônus de comprovar
que os depósitos correspondem à receita declarada da atividade rural é do
contribuinte. Sem essa comprovação, mantém-se a presunção da omissão de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001721/2009-74
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001721/2009-74

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para constituição do crédito do imposto
de renda das pessoas físicas, cujo fato gerador é a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 08-17):
Relativamente aos créditos na conta-corrente do contribuinte, intimado a comprovar,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
deram causa a esses valores o mesmo limitou-se a informar que referidos depósitos
originam-se das vendas de produtos rurais conforme detalhadas na ficha '"Vendas de
Produtos Rurais" folhas 02 e 03, anexa e das notas fiscais emitidas.
Ressalte que, excluindo os recebimentos oriundos da Atividade Rural, cujo pagamento
foi confirmado, o contribuinte não logrou êxito em comprovar, mediante apresentação
de documentos hábeis e idôneo a origem dos mesmos

Ciência da autuação em 03/06/2009, conforme data da assinatura do termo de
encerramento (e-fl. 107).

Impugnação (e-fls. 109-117) na qual o sujeito passivo alega que:
 o termo de início da fiscalização é omisso quanto aos procedimentos
fiscais que seriam realizados;
 não houve autorização judicial para quebra do sigilo bancário;
 os depósitos se originam de vendas de produtos rurais e notas fiscais de
produtor;
 não foram excluídos dos depósitos bancários os valores já declarados na
Declaração de Ajuste;

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001721/2009-74

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 150-157) com a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza- se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida. Lei n. o 9.430/96.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIAS.
Cabe ao sujeito passivo apresentar as provas com a impugnação nos termos previstos no
artigo. Art. 16 do Decreto 70.235/72. É indeferido o pedido de diligências quando for
prescindível para a formação da convicção em julgamento e em desacordo com o art.
16, IV do Decreto 70. 235/72..

Recurso voluntário (e-fls. 167-) no qual o contribuinte reitera as alegações da
impugnação, acrescentando ainda que deveriam ser excluídos os depósitos com valores
inferiores a R$ 12.000,00.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 27/11/2013, conforme AR (e-fl. 160). Recurso
voluntário
apresentado
em
23/12/2013,
conforme
protocolo
(e-fl.167),
portanto
tempestivamente. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Termo de Início da Ação Fiscal - Requisitos
Alega o recorrente que o termo de início da ação fiscal deveria explicitar os
trabalhos e procedimentos a serem desenvolvidos pelo Fisco e que não teve acesso a “dossiê”
mencionado, o que caracteriza cerceamento do direto de defesa.
Não procede a alegação.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001721/2009-74

O art. 113, §3o, do Código Tributário Nacional, permite a criação de obrigações
acessórias, no interesse da fiscalização. Boa parte de tais obrigações é o preenchimento e o envio
de declarações, contendo informações sobre o próprio contribuinte e terceiros a ele relacionados.
É notório que essas informações ficam armazenadas em bancos de dados
informatizados mantidos pela Receita Federal, que as utiliza para prospectar indícios de
descumprimento da legislação tributária e verificar, com base em parâmetros técnicos e
impessoais, quais os casos em que é necessário um aprofundamento da investigação, por meio de
abertura de fiscalização.
Essa prerrogativa é concedida pela própria legislação. A título de exemplo, a Lei
10.174/2001, alterando o art. 11 da Lei 9.311/1996, deu autorização para que a Receita Federal
utilizasse os dados da antiga CPMF – informados pelas instituições financeiras - para instaurar
procedimentos fiscais tendentes a verificar a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Essa etapa de cruzamento de dados, portanto, é legalmente autorizada, assim
como é a consolidação das informações obtidas em documentos de caráter interno, que podem
ser denominados de “dossiês”. As informações, portanto, seguem ao responsável pelo
procedimento fiscal, para verificar a confirmação dos indícios de irregularidade.
Não há obrigação, dessa forma, em informar ao contribuinte, na fase inquisitória,
quais foram esses indícios. Até mesmo porque, como a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, o Auditor-Fiscal não fica a eles adstrito, pois se constatar infrações à
legislação tributária deve proceder à autuação, sob pena de responsabilidade funcional.
A regularidade da fiscalização, dessa forma, é atestada simplesmente pela ciência
do termo de início, nos termos do art. 7o, I, do Decreto 70.235/1972. Como, no caso, o
contribuinte tomou ciência do termo, não é cabível falar em nulidade da ação fiscal.
Como se não bastasse, tem-se ainda que no Termo de Início (e-fl. 18) consta o
número do mandado de procedimento fiscal e o código de acesso, a partir dos quais o
contribuinte poderia, seguindo as instruções constantes também do termo, verificar o tributo e o
período objeto do procedimento fiscal.
Além disso, ainda que ausentes todas essas informações acerca da ação fiscal não
seria possível suscitar a nulidade do lançamento, vez que não há vício que tenha ocasionado
prejuízo a sua defesa, plenamente exercida. Aliás, é possível a constituição do crédito até mesmo
sem a prévia intimação do sujeito passivo. Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.

Obtenção dos extratos bancários
O recorrente se insurge contra a utilização dos extratos bancários, vez que não
havia autorização judicial ou administrativa.
Contudo, reconhece que os extratos foram por ele mesmo fornecidos, em resposta
ao termo de início, razão pela qual não se pode falar em quebra de sigilo bancário. Nos termos
do art. 1o, §3o da Lei complementar 105/2001:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001721/2009-74

Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
V – a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos
interessados;
Tampouco se pode cogitar de falta de autorização para uso desses extratos:
obtidos os documentos de forma lícita, compete à auditoria analisá-los, para averiguar o
cumprimento da legislação tributária.

Depósitos bancários de origem não comprovada – Presunção legal
Quanto à demonstração da real natureza da disponibilidade econômica ou jurídica
da renda, essa não é necessária, pois o art. 42 da Lei n° 9.430/1996 estabelece uma presunção
legal considerando que os depósitos bancários de origem não comprovada são rendimentos
omitidos pelo contribuinte. Ao Fisco, portanto, cabe provar a existência dos depósitos e intimar o
fiscalizado para que comprove sua origem. A partir de então, passa a ser ônus do contribuinte a
demonstração de que os valores não configuram disponibilidade econômica para fins de imposto
de renda ou que já foram oferecidos a tributação.
Observância da Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Depósitos bancários – Atividade rural
Afirma o autuado que os recursos de todos os depósitos se originam do resultado
da atividade rural. Destaca que os documentos apresentados comprovam as vendas de produtos
rurais e o efetivo exercício da atividade rural.
Repare-se, todavia, que a autuação não pôs em dúvida a atividade rural. A própria
fiscalização efetuou diligência junto à pessoa jurídica Stockler Comercial e Exportadora Ltda,
buscando confirmar a aquisição de produtos rurais. Também as despesas de custeio da atividade
rural foram objeto da auditoria, entendendo a fiscalização que o contribuinte as comprovou, tanto
que não houve lançamento nesse ponto.
A constituição do crédito, desse modo, não é relacionada a rendimentos da
atividade rural, mas sim a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. A fiscalização, por meio do Termo de intimação 01/2009 (e-fl. 25-30),
indicou a relação dos depósitos sujeitos à comprovação, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996.
É dizer: o fato de exercer atividade rural não desincumbe o contribuinte do ônus
de provar que aqueles específicos depósitos são decorrentes da mesma atividade. Nesse sentido,
a fiscalização considerou comprovado somente o depósito de R$ 101.862,01 (e-fl. 28). Em que
pese não haver observação do relatório fiscal, é possível concluir, pela similaridade das datas e
valores, que o Auditor-Fiscal entendeu que se referia a venda feita à empresa Marubeni Colorado
Ltda (notas fiscais e-fls. 136-137).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001721/2009-74

Em decorrência, o contribuinte pleiteia que também o valor de R$ 184.056,25,
relativo às vendas à empresa Stockler, (notas fiscais e-fls. 130-133), seja excluído da base de
cálculo do lançamento. Entretanto, embora tenham por objeto produtos rurais, não é possível
relacionar tais vendas com os créditos sujeitos à comprovação, por falta de similaridade de datas
e valores. Alega o recorrente que o pagamento foi feito via Banco Nossa Caixa, para posterior
transferência à conta Bradesco, sem contudo apresentar qualquer documento comprobatório de
quais depósitos nesse banco tiveram tal origem, i.e., sem afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos. Não só não há créditos na conta do Banco Bradesco nos valores correspondentes às
notas, como também não é possível extrair do histórico dos depósitos que haja transferência de
contas de titularidade do próprio contribuinte.
Os demais documentos juntados também não socorrem o autuado. O balancete de
verificação apresentado (e-fl. 119), constando em contas separadas “vendas de produtos rurais” e
“vendas de mercadorias em geral”, reforça a necessidade do contribuinte em apresentar provas
de que a origem dos créditos na conta Bradesco seria a atividade rural.
As folhas do razão analítico (e-fls. 122-125) também não se prestam a tanto, vez
que, embora conste do histórico “venda de café/insumos/prod/rurais”, nas situações em que
havia nota fiscal do produtor – apresentadas pelo sujeito passivo - há registro específico no
histórico. Sendo possível que o contribuinte comercialize também produtos rurais de terceiros,
caberia a ele o ônus de comprovação de recursos oriundos de sua atividade como produtor rural.
Observe-se ainda que as vendas feitas pelo contribuinte como produtor, constantes
das notas fiscais (e-fls. 130-133 e 136-137) totalizam R$ 288.056,25, justamente o valor
declarado (DIRPFS e-fls. 99 e 104) como receita da atividade rural do contribuinte e de seu
cônjuge. Ou seja, as vendas feitas como produtor já foram oferecidas a tributação e não se
confundem com os depósitos bancários sem comprovação considerados no lançamento sob
exame.

Valores individuais dos depósitos
Por fim, sustenta o recorrente que deveriam ser excluídos os depósitos com
valores inferiores a R$ 12.000,00. Junta solução de consulta interna. Trata-se de argumento que
não foi trazido em sede de impugnação, pelo que se poderia considerar sua preclusão.
No entanto, há que se observar que o Regimento Interno desse Conselho imporia
a observância obrigatória das súmulas CARF. Nesse contexto, traz-se a Súmula CARF no 61,
com o seguinte enunciado:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Todavia, no caso em questão, verifica-se, do demonstrativo e-fls. 11-15, que o
somatório dos depósitos em valores inferiores a R$ 12.000,00, no ano-calendário, supera R$
80.000,00, portanto não há que se falar em sua exclusão do montante tributável.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001721/2009-74

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital